Tribunal: STF
Processo: RE 97266
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ANALISE DE CIRCUNSTANCIAS QUE, EM
CADA CASO, O AUTORIZAM, OU REPELEM.
"IN CASU", A PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ALTERARIA A SOLUÇÃO DA
PENDÊNCIA, INSTRUIDA A INICIAL COM DOCUMENTOS BASTANTES A FIRMAR O
CONVENCIMENTO.
REEXAME VEDADO PELAS SUMULAS 279 E 454. PECULIARIDADES DA DEMANDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.